Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705749-49.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUDMILA BORGES GOULART, ROGERIO NEVES MARQUES, RCB PORTFOLIOS LTDA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., RCB PORTFOLIOS LTDA., ROGERIO NEVES MARQUES, LUDMILA BORGES GOULART DESPACHO A recorrente Ludmila Borges Goulart não anexou aos autos procuração outorgando poderes ao advogado que subscreveu o recurso inominado interposto. Assim, intime-se a recorrente para regularizar sua representação processual, anexando aos autos procuração regularmente assinada, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 2o, I, do CPC. Ainda, tendo em vista que a sentença julgou improcedente o pedido, intime-se RCB PORTFÓLIOS LTDA para, no prazo de 5 dias, dizer se persiste o interesse na análise do recurso inominado interposto sob id 59516135. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora